Tribunal: TJSP
Processo: 2027553-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular - Ato administrativo - Município de Ribeirão Preto – Decreto 259/2023 – Indeferimento da tutela de urgência para suspender autorização para loteamento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presunção de veracidade e de legitimidade do ato que, nesse momento processual, não restou elidida – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular - Ato administrativo - Município de Ribeirão Preto – Decreto 259/2023 – Indeferimento da tutela de urgência para suspender autorização para loteamento – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Presunção de veracidade e de legitimidade do ato que, nesse momento processual, não restou elidida – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Recurso não provido.